Tribunal: TJSP
Processo: 1008517-50.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Ação de cobrança proposta contra os genitores do aluno - Sentença de procedência - Apelo do corréu - Contrato celebrado apenas pela genitora - Ilegitimidade passiva do genitor - Ausência de responsabilidade solidária - Serviços contratados com instituição privada de ensino - Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pai do menor

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Estabelecimento de ensino - Ação de cobrança proposta contra os genitores do aluno - Sentença de procedência - Apelo do corréu - Contrato celebrado apenas pela genitora - Ilegitimidade passiva do genitor - Ausência de responsabilidade solidária - Serviços contratados com instituição privada de ensino - Extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao pai do menor - Apelação provida